Tribunal: TJMT
Processo: 1008890-54.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008890-54.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), MARCELO ZACAROM - CPF: 651.369.851-00 (AGRAVADO), RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTIMAÇÃO PARA CUMPRIMENTO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. PRESCINDIBILIDADE. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. JURISPRUDÊNCIA ATUALIZADA. REGULARIDADE DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que consolidou multa diária de R$ 1.000,00, limitada a 20% do débito, em razão do descumprimento da obrigação de prestar contas sobre a alienação fiduciária de veículo, no bojo de cumprimento de sentença movido por Marcelo Zacarom.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é necessária a intimação pessoal da parte devedora para a aplicação de multa por descumprimento de obrigação de fazer, ou se basta a intimação do patrono, conforme entendimento atual da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

III. Razões de decidir

A jurisprudência dominante do STJ e deste Tribunal admite a desnecessidade de intimação pessoal da parte devedora, bastando a intimação do seu advogado, para fins de exigibilidade das astreintes.

Constatado nos autos que houve regular intimação do patrono da parte devedora acerca da obrigação imposta, e transcorrido o prazo sem cumprimento, é legítima a incidência da multa cominatória.
A decisão recorrida encontra-se em conformidade com a legislação aplicável e a jurisprudência atualizada, que prioriza a efetividade da tutela jurisdicional e o princípio da celeridade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. É prescindível a intimação pessoal da parte devedora para incidência da multa cominatória por descumprimento de obrigação de fazer, bastando a intimação de seu patrono, nos termos da jurisprudência atualizada do STJ."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por
Banco Bradesco S.A.
, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos do cumprimento de sentença requerido por
Marcelo Zacarom
, consolidou a multa diária anteriormente fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no descumprimento da obrigação de prestar contas da alienação fiduciária do veículo objeto da ação originária (Toyota Hilux SRV 4x4, placa OAV9960), e limitou o total das astreintes a 20% do valor do débito, determinando a apresentação do novo demonstrativo de cálculo e advertindo quanto à preclusão do direito de impugnação pela parte executada, ora agravante.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta a nulidade da decisão por ausência de intimação pessoal da parte devedora, como condição para aplicação da multa por descumprimento de obrigação de fazer, nos termos da Súmula 410 do STJ. Alega a violação do art. 9º, do CPC, porquanto a consolidação da multa teria ocorrido sem oportunidade de manifestação prévia sobre o alegado descumprimento da ordem judicial.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida (id. 277197375).

O agravado, intimado, não apresentou contraminuta (id.

284005387).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 21 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se na origem, de cumprimento de sentença requerido por
Marcelo Zacarom
, tendo o exequente noticiado durante o trâmite processual o descumprimento da obrigação de fazer pelo executado, bem como a ratificação da multa cominatória (id. 182619146).

Diante disso, a d. magistrada consolidou a multa diária anteriormente fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no descumprimento da obrigação de prestar contas da alienação fiduciária do veículo objeto da ação originária (Toyota Hilux SRV 4x4, placa OAV9960), e limitou o total das astreintes a 20% do valor do débito, determinando a apresentação do novo demonstrativo de cálculo e advertindo quanto à preclusão do direito de impugnação pela parte executada, ora agravante.

Em face dessa decisão, recorre a financeira mencionando a nulidade da decisão por ausência de intimação pessoal da parte devedora, como condição para aplicação da multa por descumprimento de obrigação de fazer, nos termos da Súmula 410 do STJ. Alega a violação do art. 9º, do CPC, porquanto a consolidação da multa teria ocorrido sem oportunidade de manifestação prévia sobre o alegado descumprimento da ordem judicial.

Pois bem. O agravo de instrumento constitui recurso s
ecundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nesse contexto, o dissenso repousa no fato da inexistência de intimação pessoal da empresa ré para cumprimento da obrigação de fazer, a legitimar a incidência, e por corolário, a exigibilidade da
astreinte
.

No caso em pauta, compulsando os autos na origem, verifica-se que foi determinado ao banco a prestação de contas, no prazo de quinze dias, sob pena de multa diária no valor de
R$ 1.000,00 (mil reais).

Intimado o banco para cumprimento, se manteve inerte (id. certidão de decurso de prazo em 25.09.24).

Logo, diante desse cenário, não há que se falar em ausência de intimação pessoal, ainda que questione a imprescindibilidade da intimação do devedor, entendimento superado pela hodierna jurisprudência, porquanto, tomou conhecimento da possibilidade de incidência da multa cominatória, através dos patronos.

A propósito, cito decisões deste Tribunal, confira:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO REJEITADA –
DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR PARA EXECUÇÃO DAS ASTREINTES FIXADAS – INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE – EFETIVIDADE DO PROVIMENTO JUDICIAL – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA CELERIDADE PROCESSUAL – DECISÃO ESCORREITA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Com o advento da Lei nº 11.232/2005 que positivou a possibilidade jurídica de concessão de tutela específica da obrigação, Turmas do Superior Tribunal de Justiça modificaram o entendimento contido na Súmula nº 410 do Tribunal da Cidadania, a fim de dispensar a intimação pessoal do devedor para execução da multa imposta pelo descumprimento da obrigação de fazer, bastando a mera intimação do advogado da parte.

A intimação pessoal da parte para execução de multa imposta pelo descumprimento da obrigação é medida judicial que não condiz com o intuito da efetividade das decisões judiciais postas, bastando a intimação do advogado pelo diário oficial. Entendimento análogo já exarado pelo STJ quando do julgamento do EAg 857.758 e Resp 1121457 PR 2009/0020178-7.”
(RAI n.º 1030121-11.2023.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. em 10.04.2024 – destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM DECLARATÓRIA COM REEMBOLSO E DANO MORAL. REJEIÇÃO À IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE FORNECIMENTO DE TRATAMENTO. APLICAÇÃO DE ASTREINTES. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INTIMAÇÃO POR ADVOGADO SUFICIENTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1- A decisão agravada está de acordo com o entendimento do STJ, no sentido de que "após a vigência da Lei n. 11.232 /2005, não é necessária a intimação pessoal do devedor para o cumprimento da obrigação de fazer para fins de aplicação de astreintes, bastando a comunicação na pessoa do advogado" ( AgInt no REsp 1.541.626/MS , Rel. Ministra Nancy Andrigui, Terceira Turma, julgado em 15/5/2018, DJe 21/5/2018).” (STJ - REsp: 1727034 SP 2018/0032428-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 13/11/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/11/2019).

2- Acerca do descumprimento do determinado, a sentença não é apenas de reembolso, que aparentemente foi cumprido pela agravante, mas de fornecimento dos meios para o tratamento, de modo que vejo como ainda em descumprimento.

(RAI n.º 1011469-09.2024.8.11.0000, 1ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 11.06.2024 – destaquei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 21 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025